Tribunal: TJDFT
Processo: 0727257-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727257-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE PEIXOTO DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: ANGELO GOMES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MAGDA ANDRADE MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILENE PEIXOTO SILVA. O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, pende de julgamento os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada, que, como sabido, possui efeito interruptivo, cujo recurso pode resultar em alteração/modificação do provimento judicial impugnado, e até em hipóteses excepcionais ser atribuídos efeitos infringentes para atender à pretensão recursal. Assim sendo, por ora, o agravo é manifestamente inadmissível, porquanto não se trata de provimento judicial definitivo. Ressalte-se que não é o caso de aplicar o art. 10 do CPC, visto que o vício é insanável. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator